Tribunal: TJDFT
Processo: 0705627-91.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE. REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 438/18, DA ANS. PREENCHIMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA DA EMPRESA ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. A questão da incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações securitárias, inclusive, nas que opera plano de saúde, já foi pacificada na jurisprudência pátria, conforme recente súmula editada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob o Verbete no 608, que assim dispõe: "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão".
2. A rescisão unilateral do contrato sem dar opção ao consumidor de migrar para plano individual ou familiar caracteriza conduta arbitrária e ilícita, em razão de a legislação obrigar a operadora de plano de saúde a possibilitar aos beneficiários migrarem para plano individual, sem período de carência, ainda mais se comprovada a satisfação de todos os requisitos do art. 3o, da RN 438/18, da ANS, para portabilidade de carências.
3. A rescisão contratual unilateral e arbitrária pelas fornecedoras de plano de saúde não constitui mero aborrecimento cotidiano, mas violação direta aos direitos da personalidade do consumidor.
4. Apelos não providos.